Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-76.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas, quando o acervo probatório deixa induvidosa a existência do crime e a autoria imputada ao acusado.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Condenações anteriores com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não ensejam reincidência, mas justificam o aumento da pena-base a título de maus antecedentes.
4. A prática do crime de estupro de vulnerável no interior de uma igreja, local em que os pais costumam diminuir a vigilância sobre seus filhos, é hipótese que autoriza a elevação da pena-base por negativação do vetor circunstâncias do crime.
5. Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que decreta a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, quando o descumprimento das medidas cautelares estabelecidas evidencia a necessidade do decreto de segregação cautelar para o resguardo da ordem pública.
6. Recurso conhecido e improvido.